Tribunal: STF
Processo: HC 214278
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Francisco da Silva Filho, em favor de Antonio Teixeira dos Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 498.790/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que foi oferecida denúncia contra o Paciente pela prática, em 04/05/2005, do delito tipificado no art. 121, § 2.º, incisos II e IV, do Código Penal (fls. 11-12). 



    Em 31/10/2005, foi recebida a denúncia e decretada a prisão preventiva do Acusado (fl. 73). Não localizado o Réu, houve a suspensão do processo e do prazo prescricional. O mandado de prisão foi cumprido em 24/01/2018 no Estado do Tocantins, sendo o Paciente recolhido em Palmas. 



    Seguiram-se pedidos de revogação da prisão preventiva, que foram indeferidos pelo Magistrado de primeiro grau (fls. 49 e 54-56). 



    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante Corte estadual, cuja ordem foi denegada nos termos do acórdão assim ementado (fl. 60) 



    […]



    No presente writ, alega o Impetrante a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente porque "não há que se falar em fuga do distrito da culpa uma vez que o Acusado estava trabalhando com registro em carteira noutro Estado e não escondido" (fl. 6), nem sequer em risco à ordem pública, por se tratar de crime cometido há 13 anos. 



    Argumenta, ainda, que todas as testemunhas já foram ouvidas, circunstância que afasta a necessidade da segregação cautelar por conveniência da instrução criminal. 



    Sustenta que o Paciente está preso em outro Estado, longe do distrito da culpa, "sem o recambiamento determinado pela Juíza a quo por ocasião da audiência" (ibidem). 



    Aduz, também, excesso de prazo, pois já se encerrou a instrução criminal sem data prevista para a sessão plenária, "pois o Acusado está em outro Estado" (fl. 7). Requer, liminarmente e no mérito, a soltura do Paciente. 



    (www.stj.jus.br)



    No STJ, a ordem foi denegada em 2.3.2021.



    Nesta Corte, a defesa insiste na alegação de excesso de prazo.



    É o relatório.



    Decido



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Os autos dão conta de que o Paciente foi denunciado, em 26/10/2005, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2., incisos II e IV, do Código Penal, sob a acusação de que no dia 04/09/2005, imbuído do animus necandi, teria desferido golpe de faca no abdome da vítima, causando-lhe a morte. O Paciente evadiu-se desde a prática dos fatos denunciados. Ao receber a denúncia, o Juízo de primeiro grau, acolhendo a manifestação do Ministério Público acostada às fls. 31-34, decretou a prisão preventiva do Réu em 31/10/2005para garantia da aplicação da lei penal (fl. 73). 



    O mandado de prisão foi cumprido em 24/01/2018 no Estado do Tocantins, sendo o Paciente recolhido em Palmas. Seguiram-se pedidos de revogação da prisão preventiva, que foram indeferidos pelo Magistrado de primeiro grau em 19/04/2018 e 28/08/2018 à base da seguinte motivação, respectivamente às fls. 49 e 54-56 



    […]



    Friso que sobreveio à impetração a decisão de pronúncia do Réu em 30/07/2020 como incurso no art. 121, § 2., incisos II e IV, do Código Penal, oportunidade em que foi mantida a prisão preventiva, sem acréscimo de fundamentação, in verbis: 



    "Considerando que o acusado permaneceu foragido por longo período, por conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal, indefiro ao réu o direito de apelar em liberdade." 



    No tocante ao excesso de prazo, observo que não está demonstrada a demora provocada pelo aparelho judiciário ou pela acusação, notadamente porque não há prazo certo para a conclusão da instrução processual, a qual, diga-se, já foi encerrada com a prolação da decisão de pronúncia do Paciente, sem a interposição de recurso pelas Partes. Sobre o tema, destaco o enunciado da Súmula n. 21 do Superior Tribunal de Justiça: "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução." 



    Ressalto, ainda, que, segundo o andamento processual na página eletrônica do Tribunal de origem, a remoção do Paciente para o sistema penitenciário do Estado de São Paulo, diante da obtenção de vaga, foi determinada em 02/02/2021. 



    A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 



    No caso dos autos, a prisão foi decretada em 31.10.2005 e cumprida em 24.1.2018, porquanto o paciente teria se evadido.



    Consulta ao sítio eletrônico do TJSP evidenciou que o Juízo aplica esforços para que a sessão plenária seja realizada, razão por que não há se falar em excesso de prazo por culpa do Judiciário.



    Ademais, afirmei, no HC 158.279: “o período de cinco anos de prisão cautelar pode estar justificado em um processo e, em outro, não. Cito precedentes: RHC 140.840, Rel. Min. Luix Fuz, DJe 3.3.2017; e HC 132.172, de minha relatoria, DJe 11.2.2016.”



    Não há excesso de prazo a ser reconhecido, portanto.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente